Tribunal: TJDFT
Processo: 0728020-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Cuida-se de AGRAVO INTERNO, com pedido de liminar, interposto por ELIOMAR DE SOUZA NOGUEIRA e ALESSANDRA MARIA MACHADO contra decisão proferida por esta Relatoria que indeferiu pedido liminar formulado em agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada (ID 38618619). Em suas razões recursais (ID 39575030), os agravantes alegam que a decisão agravada se baseou nos argumentos de que o precatório não é dinheiro, mas apenas direito de crédito, cujo pagamento não se sabe quando se dará; e que o exequente pode recusar o precatório. Afirmam que os precedentes citados na decisão agravada são em execução fiscal, não sendo aplicáveis ao caso. Dizem que foi a exequente que requereu a penhora do precatório, o que impede a sua negociação. Asseveram que, nos termos do artigo 805, do Código de Processo Civil, a execução deve ser feita pelo meio menos gravoso ao executado. Sustentam que o precatório equivale a dinheiro e já poderia ter sido vendido ou transferido para a exequente abater em impostos do Distrito Federal. Concluem que, com a penhora, o precatório não pode ser negociado, enquanto incidem juros e multa sobre a dívida. Insistem no erro da Contadoria, que deveria ter abatido o valor do precatório desde a penhora. Ao final, pedem a concessão da tutela de urgência, para reformar a decisão agravada e suspender, na origem, a decisão objeto de agravo de instrumento. No mérito, requerem a confirmação da liminar. Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão ID 41479258. Relatados, decido. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os mesmos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de pedido liminar formulado em agravo interno, interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação e homologou os cálculos da contadoria. Pretendem os agravantes, em síntese, o abatimento do valor do precatório, objeto de penhora, do valor da dívida. A decisão ora agravada (ID 38618619) afirmou que a penhora no rosto dos autos do precatório não se converte em dinheiro, pois, apesar de se tratar de crédito líquido, certo e exigível, revela apenas um direito de crédito e não o crédito em si, cujo pagamento não se sabe quando ocorrerá. Por essa razão, ao menos neste exame sumário das razões recursais, não se revela adequado o entendimento de que tal valor deveria ser, de pronto, abatido na dívida. (...) Em que pese o esforço dos agravantes, o agravo interno não traz argumentos suficientes para afastar a fundamentação da decisão agravada. Registre-se que, ao contrário do que alegado pelos agravantes, a decisão também cita precedente em cumprimento de sentença, não prosperando o argumento de que são todos em execução fiscal, não aplicáveis ao caso. Ademais, o fato de a penhora do precatório impedir a negociação não é suficiente para o pretendido abatimento no valor da dívida, porque, como mencionado na decisão agravada, trata-se de direito de crédito que não se saberá quando ocorrerá. Assim, não se vislumbra, nesta análise, a probabilidade do direito dos agravantes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Publique-se. Após, retornem os autos para análise do mérito.